Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-93.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Recurso. Embargos de declaração. Ação Revisional. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor apenas para reconhecer a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista. Omissão verificada. Quantia a ser devolvida sob esse título que deverá ser corrigida desde a data do contrato, calculada pelos índices adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 1% contados da

Ementa:
Recurso. Embargos de declaração. Ação Revisional. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor apenas para reconhecer a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista. Omissão verificada. Quantia a ser devolvida sob esse título que deverá ser corrigida desde a data do contrato, calculada pelos índices adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 1% contados da citação. Embargos acolhidos.